Tribunal: STF
Processo: RE 814518
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, que de outro modo, negou provimento ao recurso extraordinário deduzido contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.
    Ambos ao fundamento de que os acórdãos recorridos estão em conformidade com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório. Decido.
    Reputo inexistentes as pechas apontadas nas razões dos embargos.
    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado.
    Todavia, os pressupostos de embargabilidade, tão necessários à via recursal, não estão presentes, assim como, são incabíveis na presente controvérsia. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona quanto às hipóteses de cabimento do presente recurso, estas as quais não foram observadas.
    O pretexto utilizado pela Embargante, para o uso dos embargos de declaração, é fundado na correção de possíveis vícios na decisão recorrida, quando de fato, busca o reexame do ato decisório e, por consequência, a reforma do referido julgado.
    Nesse ponto, cabe reforçar que, nos recursos aclaratórios, não é admitido ao embargante atribuir efeitos infringentes, a fim de rediscutir matéria já previamente julgada, nos termos da jurisprudência pacificada desta Suprema Corte:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    (RE 1.253.682-AgR-ED/SP, Ministro Roberto Barroso)
    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acórdão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material. Por isso mesmo, não se admite, em casos como o presente, que a parte ora recorrente atribua efeitos infringentes.
    Quanto à abrangência das liberdades de imprensa e de expressão, é evidente que a decisão embargada se ajusta, com integral fidelidade, à diretriz jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria ora em exame.
    Tal que, o voto-condutor abordou as questões cujo debate a embargante pretende renovar, por meio impróprio. Vejamos:
    “O Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que ‘(...) a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento, (…) o pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado’.” 
    (ADPF 130/DF, Ministro Ayres Britto).”
    Cumpre destacar, que a decisão ora recorrida, consignou expressamente quanto à concessão da Tutela Inibitória, esta que foi corretamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, não há que se falar em omissão quanto a tal capítulo da decisão embargada.
    A inviabilidade dos presentes embargos de declaração, em decorrência da razão acima mencionada, impõe uma observação final: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Nem se alegue que tal procedimento implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1.021, caput), consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Em face das razões expostas, e considerando a competência do Relator para examinar e decidir quanto ao cabimento dos aclaratórios, ainda que opostos a decisão monocrática, rejeito os embargos de declaração (CPC, art. 1.024, § 2º).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator